Tribunal: TJMT
Processo: 1003606-64.2022.8.11.0002
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003606-64.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOILSON JAMES QUEIROZ - CPF: 361.704.881-15 (RECORRENTE), PEDRO MARTINS VERAO - CPF: 045.399.151-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ITAMAR BAPTISTA BARCELOS - CPF: 629.349.291-91 (VÍTIMA), PEDRO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 942.186.921-49 (VÍTIMA), JOSE FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 785.679.121-72 (VÍTIMA), ARELI MANOEL DE OLIVEIRA - CPF: 481.899.951-20 (VÍTIMA), JOSÉ GUMERCINDO DOS SANTOS RIBAS (ASSISTENTE), MAURÍCIO JOSÉ DE OLIVEIRA (ASSISTENTE), DINIZ ALMEIDA QUEIROZ JÚNIOR (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDIO GOMES JUNIOR - CPF: 514.643.141-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ALDERI DE SOUZA FERREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), ADERVAL JOSÉ DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS SÉRGIO ANDRÉ (TERCEIRO INTERESSADO), NORECI FERREIRA GOMES (TERCEIRO INTERESSADO), VALDINEI LUIZ ADEMIAS DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO –
PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO QUE DEFERIU A PROVA EMPRESTADA
–
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – INOCORRÊNCIA –
PRONÚNCIA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – NÃO CABIMENTO – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JURI – INTELIGÊNCIA DO ART. 413 DO CPP –
PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 413 do CPP, para que se profira sentença de pronúncia é preciso que haja, além da materialidade do delito, apenas indícios de autoria, pois se trata de mero juízo de admissibilidade da acusação.

As dúvidas existentes acerca do crime devem ser resolvidas
pro societate
, para que não seja violado o comando constitucional de submissão do julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

“Para a observância do devido processo legal e do contraditório, não é necessário que haja absoluta identidade de partes entre o processo de que se empresta a prova e o processo para o qual esta é emprestada, pois o contraditório sobre a prova (contraditório postergado ou diferido) satisfaz esses princípios. A circunstância de o agravante não haver participado originariamente da elaboração da prova não impede que ela seja empregada no processo em que ele figura como acusado, desde que se preserve o contraditório sobre a prova.”
(STJ, AgRg no RHC n. 140.259/PR).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito tirado em face de sentença que pronunciou
Joilson James Queiroz
, como incurso nas penas do art. 121, § 2°, incisos II, III, e V, (homicídio qualificado ao quádruplo) do Código Penal, a fim de ser submetido a julgamento perante o eg. Tribunal do Júri.

Em suas razões, a defesa postula, preliminarmente, a nulidade da decisão que deferiu a utilização de prova emprestada, por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

No mérito, requer a despronúncia do recorrente, sob argumento de ausência de indícios suficientes de autoria delitiva e, subsidiariamente, pela inaplicabilidade das qualificadoras.

Nas contrarrazões recursais o Ministério Público rebateu os argumentos defensivos, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 155439815).

Em sede de juízo de retratação, o magistrado singular manteve a decisão pelos seus próprios fundamentos (Id. 155439817).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 161179161).

É o relatório.

Não estando o feito submetido à revisão, inclua em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O - (PRELIMINAR -
NULIDADE DA DECISÃO QUE DEFERIU A PROVA EMPRESTADA
)

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Sustenta o recorrente, a nulidade da decisão que deferiu a utilização de prova emprestada, por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ao argumento de que nem ele nem o profissional da advocacia que patrocina a sua defesa estavam presentes quando as provas foram colhidas.

Todavia, ao contrário do afirmado pelo recorrente, inexiste qualquer nulidade a ser reconhecida por esta Segunda Câmara Criminal, cumprindo asseverar, por importante, que, na hipótese de compartilhamento de prova emprestada, o que é defeso é a sua utilização e valoração sem antes permitir ao acusado o contraditório postergado ou diferido, situação na qual o insurgente não se enquadra.

No caso em apreciação,
verifica-se que

foi oportunizado à defesa, há época exercida pela Defensoria Pública, conhecer do pedido formulado e sobre ele manifestar-se, ocasião em que
dispensou a reinquirição das testemunhas arroladas e requereu o prosseguimento do feito
(Id. 82965302), ficando incontestavelmente ciente das provas emprestadas, em total observância ao contraditório e a ampla defesa.

Logo, não resta a menor dúvida que o posicionamento adotado pelo prolator da sentença objurgada está em consonância com o Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não há necessidade de haver absoluta identidade de partes e advogados de defesa entre os processos para que seja deferido o aproveitamento de prova, sem que isso redunde em afronta aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, tendo em vista ao fato de o contraditório ser postergado, podendo perfeitamente a parte que não concordar com as provas emprestadas contestá-la e contrapô-la em juízo, conforme se constata-se dos julgados, vejamos:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO.
PROVA EMPRESTADA. VALIDADE. GARANTIDO O CONTRADITÓRIO POSTERGADO.
AGRAVO DESPROVIDO. (...), 2. No caso, conforme informações prestadas pelo Juízo de 1º grau,
o direito ao contraditório e à ampla defesa foi garantido ao ora paciente, que, após juntada da prova emprestada, pode contestar o conteúdo da prova, bem como produzir contraprovas (inclusive na fase do art. 402 do CPP).
3. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no HC n. 725.754/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 26/4/2022) Destaquei

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO. SUSTENTAÇÃO ORAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO REGIMENTAL. TESE DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA COLEGIALIDADE E DA AMPLA DEFESA. ARTS. 34, XX, E 202 DO RISTJ. NÃO OCORRÊNCIA. INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO REGIMENTAL. SUPERAÇÃO DE EVENTUAIS VÍCIOS. ODEBRECHT. SISTEMA DE CONTABILIDADE. DOCUMENTOS ELETRÔNICOS. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AO CONTRADITÓRIO. DESNECESSIDADE. PROVA EMPRESTADA. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. VALIDADE.
ART. 400, § 1º, DO CPP. DILIGÊNCIA REPUTADA DISPENSÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...),

IX - Para a observância do devido processo legal e do contraditório, não é necessário que haja absoluta identidade de partes entre o processo de que se empresta a prova e o processo para o qual esta é emprestada, pois o contraditório sobre a prova (contraditório postergado ou diferido) satisfaz esses princípios. A circunstância de o agravante não haver participado originariamente da elaboração da prova não impede que ela seja empregada no processo em que ele figura como acusado, desde que se preserve o contraditório sobre a prova.

(...), Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no RHC n. 140.259/PR, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de 9/4/2021). Destaquei

No mesmo sentido, esta Corte de Justiça já teve a oportunidade de decidir:

“APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA –
PROVA EMPRESTADA SEM CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA,
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, POR IRREGULARIDADE NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – PRELIMINAR -
NULIDADE DA PROVA EMPRESTADA – PROVAS PRODUZIDAS NA AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA [QUE TRAMITOU CONTRA OS CORRÉUS] E TRASLADADAS ANTES DO INTERROGATÓRIO E ALEGAÇÕES FINAIS – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OPORTUNIZADOS – ARESTOS DO STJ E TJMT – PRELIMINAR REJEITADA
- INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO POR QUATRO VÍTIMAS - DESCRIÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DO APELANTE – APRESENTAÇÃO DE IMAGENS DE PESSOAS COM CARACTERÍSTICAS FÍSICAS SEMELHANTES - DEPOIMENTOS DE POLICIAIS CIVIS – IMAGENS DO CIRCUITO INTERNO DE CÂMERA - AUTORIA DO ROUBO - PROVAS SUFICIENTES PARA RESPONSABILIZAÇÃO PENAL - LIÇÃO DOUTRINÁRIA – ENUNCIADO CRIMINAL 29 DO TJMT – JULGADOS DA PRIMEIRA E SEGUNDA CÂMARAS CRIMINAIS DO TJMT - RECURSO DESPROVIDO.

“Se as provas obtidas [...] foram juntadas aos autos da ação penal [...] antes do oferecimento das alegações finais, não há como se reconhecer a pretensa nulidade do feito por mitigação ao contraditório e à ampla defesa, pois ao Patrocinador do Acusado foi garantido acesso integral aos referidos elementos probatórios. Precedentes
” (STJ, HC nº 213.158/SP).

“Assegurado [...] o direito de se insurgir contra a prova e refutá-la adequadamente, mostra-se válido o empréstimo dos elementos probatórios” (STJ, HC 292.800/SC).

“Acerca da utilização de prova emprestada, é firme e por demais reconhecido o entendimento de que é de todo admissível a utilização de prova produzida em outro processo, desde que se possibilite o direito ao contraditório e à ampla defesa”
(TJMT, 0001729-68.2016.8.11.0018).

(...),. (TJMT, AP 0000355-76.2020.8.11.0050; AP 0001883-78.2020.8.11.0040).
(TJMT, N.U 0009545-89.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 10/05/2022, Publicado no DJE 11/05/2022). Destaquei

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DOS RÉUS – 1) NULIDADE NA PRODUÇÃO DAS PROVAS – BUSCA DOMICILIAR E INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA OBTIDOS POR MEIO ILEGAL – INVIABILIDADE – PRÉVIO DEFERIMENTO JUDICIAL PARA A INTERCEPTAÇÃO E EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO PELA MAGISTRADA – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NA COLHEITA DAS PROVAS – 2)
NULIDADE NA UTILIZAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA – INOCORRÊNCIA – OPORTUNIZAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA AOS RÉUS – PROVAS QUE APENAS CORROBORARAM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE SUSTENTAM A CONDENAÇÃO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO OU CERCEAMENTO DE DEFESA
– 3) ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO PARA A FIGURA DE POSSE PARA CONSUMO PESSOAL – IMPOSSIBILIDADE – COMPROVAÇÃO DA CONCLUSÃO RESULTANTE DE INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS, COM APREENSÃO DE DROGA E CONFISSÃO DE UM DOS CORRÉUS – CONDENAÇÃO MANTIDA – [...] – 8) DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – BENEFÍCIO CONCEDIDO NA SENTENÇA A TODOS OS ACUSADOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...),
2) Inexiste óbice quanto à utilização de prova obtida em outro processo, ou seja, a denominada prova emprestada, desde que seja dada ciência à parte contrária e lhe oportunizado o direito de ampla defesa quanto ao novo material probatório, uma vez que o mesmo poderá influir, de forma positiva ou negativa, no livre convencimento do julgador, o que foi devidamente observado no caso.

(...)”Recursos parcialmente providos
. (TJMT, N.U 0002980-48.2015.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/03/2022, Publicado no DJE 25/03/2022). Destaquei

Outrossim, a despeito de ter sido operado o desmembramento do feito originário pelas razões expostas na decisão de Id. 75521932, não se pode olvidar que as provas admitidas foram produzidas, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, na ação penal instaurada em razão da denúncia apresentada também contra o recorrente - e não em ação penal diversa - e antes do desmembramento, sendo que já estavam disponíveis para a análise da defesa técnica antes mesmo do pedido ministerial de prova emprestada, e, portanto, poderiam ter sido impugnadas desde a Resposta à Acusação.

Igualmente, a admissão das referidas provas ocorreu antes do interrogatório do réu, momento em que, novamente, poderiam ter sido rebatidas pela defesa, vez que ao requerente foi observado o direito de ser ouvido quanto aos fatos que lhe foram imputados.

Ademais, trata-se de processo que se encontra na fase de pronúncia, na qual não se encerra um juízo de culpabilidade, mas tão somente uma análise um pouco mais acurada de admissibilidade da denúncia para que o acusado seja submetido ao juízo natural que é o Tribunal do Júri, em cujo julgamento o recorrente poderá arrolar testemunhas, rebater e contrapor os elementos probatórios até então colhidos durante a persecução penal.

Diante do exposto, a preliminar deve ser
rejeitada
.

VOTO (MÉRITO)

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A Defesa busca a despronúncia do recorrente por insuficiência de provas de autoria, nos termos do artigo 414, do CPP e, subsidiariamente, pela inaplicabilidade das qualificadoras.

Pois bem. O recurso não merece provimento.

Isso porque, a pronúncia constitui decisão de mera admissibilidade da acusação, para a qual basta que haja prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria ou de participação delitiva, vigorando nessa fase o princípio do
in dubio pro societate
, consoante dispõe o art. 413, §1º do Código de Processo Penal, deixando o exame mais acurado dos fatos e do juízo de culpabilidade na competência do Tribunal do Júri.

Acerca do tema, o doutrinador Fernando Capez ensina que “
Na fase da pronúncia vigora o princípio do in dubio pro societate, uma vez que há mero juízo de suspeita, não de certeza. O juiz verifica apenas se a acusação é viável, deixando o exame mais acurado para os jurados. Somente não serão admitidas acusações manifestamente infundadas, pois há juízo de mera prelibação
.” (Curso de Processo Penal. 14.ª ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2007, p. 652).

Depreende-se do quadro probatório que o recorrente
Joilson James Queiroz
foi denunciado em razão da suposta prática dos crimes de homicídio qualificado ao quádruplo, contra três vítimas (art. 121, § 2º, II, III, IV e V, do Código Penal), ocultação de cadáver (art. 211 do Código Penal) e formação de quadrilha (art. 288 do CP).

Em tese, perpetrado no dia 20 de março de 2004, às 15h, na Fazenda São João, localizada entre os municípios de Várzea Grande e Jangada, em conjunto com os corréus Carlos Sérgio André (Pezão), Aderval José dos Santos (Paraíba), Édio Gomes Júlior, Alderi de Souza Ferreira, Noreci Ferreira Gomes (Capitão do Mato) Valdinei Luiz Ademias da Silva e Evandro de Tal,
todos empregados da fazenda e responsáveis pela segurança do local, saíram, como de costume, para fazer a fiscalização das represas de peixes, utilizando um veículo saveiro de cor branca.

Conforme se extrai dos autos
, ao chegarem em uma das represas existentes na fazenda, por volta das 20 horas, o grupo de empregados se dividiu em dois, cada qual indo para um lado da represa, sendo o primeiro formado por Carlos Sérgio André (vulgo Pezão), Édio Gomes Júnior e Alderi de Souza Ferreira (vulgo Tocanguira) e o segundo constituído por Valdinei Luiz Ademias da Silva, Aderval José dos Santos (vulgo Paraíba) e Evandro de tal (vulgo Negão).

Nota-se que os integrantes do segundo grupo localizaram as vítimas pescando na represa, efetuando, então, de surpresa, disparos de arma de fogo contra elas, tendo agido imbuídos de
animus necandi
e em comunhão de ações e desígnios, sendo o ofendido Itamar atingido fatalmente. Ponderou que, ao ouvirem os sons de disparos de arma de fogo, os réus que faziam parte do primeiro grupo foram verificar o que havia ocorrido.

Relatou o corréu Valdinei Luiz que estavam todos juntos e com as vítimas até aquele momento sobreviventes, já dominadas, sob a mira de armas de fogo e amarradas nas mãos e pés, uma às outras, o réu Édio telefonou para o recorrente Joilson, narrando o ocorrido, instante em que, ao se referir ao episódio, disse:
"matamos uma capivara! e tem três amarradas, se quiser trás uma faca para tirar o couro
”.

Destacou que, ao tomar conhecimento dos fatos, o requerente Joilson dirigiu-se até local, lá chegando por volta das 21h em companhia do acusado Noreci, em uma caminhonete da marca Mitsubishi, momento em que mandou afogar as vítimas (Areli, José e Pedro), dizendo
"já que um está morto, temos que matar os outros para não deixar pista"
, sendo a ordem imediatamente cumprida, à exceção de Carlos, por todos os demais réus, os quais amarraram as vítimas Areli, José e Pedro, ainda vivas, e as jogaram na lagoa.

Segue noticiando que as referidas vítimas foram impedidas de sair da água pelos corréus Evandro e Alderi, sendo retiradas da lagoa após estarem mortas. Acrescentou que, após a constatação dos óbitos, visando ocultar os cadáveres, os "
seguranças"
, colocaram os corpos das vítimas no veículo saveiro, o qual foi conduzido pelo réu Carlos, sendo este acompanhado, na cabine, por Aderval.

Informou ainda, que o veículo saveiro seguiu rumo a uma estrada de terra, sendo acompanhado pela caminhonete do recorrente Joilson, ocasião em que os réus Aderval, Valdinei, Alderi e Édio dispensaram o primeiro corpo e outro corpo foi jogado na beira da estrada, assim procedendo até que os dois últimos corpos foram jogados à margem da estrada.

Infere-se do caderno investigatório que o sentenciado Aderval José dos Santos, vulgo Paraíba, tanto na fase inquisitorial (Id. 75647453) quanto em Juízo (Id. 75647457),
afirmou que as vítimas Pedro, José e Areli foram mortas a mando de Joilson ora recorrente
após ele chegar na fazenda em companhia do “Capitão do Mato”.

Em consonância com as provas testemunhais produzidas, denota-se que o Laudo Pericial de Pesquisa de Sangue realizado no veículo apreendido nos autos, qual seja, "01 (um) veículo da marca volksvagem, modelo Saveiro, Placa JZP 8228, de cor branca", apresentou o seguinte resultado:
"positivo a amostra coletada na região superior da porta da carroceria"
.

No caso, a materialidade é indiscutível, estando demonstrada pelo Laudo Periciais (local do crime da vítima Areli Manoel de Oliveira) e (local do crime das vítimas Itamar Batista Barcelos, José Ferreira Almeida e Pedro Francisco da Silva); pelos Laudos Periciais de Necropsia das vítimas Areli; vítima José; vítima Pedro; vítima Itamar), bem como pela declaração das testemunhas.

Por outro lado, a
autoria
delitiva é indicada pel
as provas testemunhais e documentais produzidas
nas fases extrajudicial e judicial.

Nesse desiderato, a pronúncia consiste em mero juízo de admissibilidade, bastando à comprovação da existência do crime e o apontamento dos indícios suficientes de sua autoria, para que o acusado seja submetido a julgamento popular.

A corroborar tal entendimento trago a colação decisão desta Câmara Criminal,
in verbis:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – PRONÚNCIA – (...) DESPRONÚNCIA QUANTO AO HOMICÍDIO TENTADO – DESCABIMENTO – INDICATIVOS DE QUE O RÉU ATIROU CONTRA A VÍTIMA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – IN DUBIO PRO SOCIETATE – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO CRIVO DO CONSELHO DE SENTENÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em excesso de linguagem, quando a apreciação judicial do arcabouço probatório se mostra comedida, restringindo-se a apontar os indicativos levantados em desfavor dos agentes, em estrita obediência ao disposto no art. 93, inciso IX, da Carta Magna e no art. 413, § 1º do CPP.

A decisão de pronúncia retrata mero juízo de
admissibilidade do pleito acusatório, razão pela qual exige a certeza quanto à materialidade delitiva e a mera probabilidade da autoria delitiva imputada ao acusado, em observância ao princípio do in dubio pro societate
.

A absolvição sumária pelo reconhecimento da legítima defesa somente é admitida quando a prova produzida durante a fase do sumário da culpa evidenciar, de forma cabal, que o réu agiu usando moderadamente os meios necessários para repelir injusta agressão da vítima.

Comprovada a materialidade do crime, existindo indícios suficientes da autoria delitiva e indicativos de que o réu atirou contra a vítima, inviável a despronúncia quanto ao crime de homicídio tentado.
(N.U 0008418-90.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 03/03/2023) Destaquei

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – PROVA MATERIAL DO CRIME E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚR
I – 2. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA – INVIABILIDADE – IN DUBIO PRO SOCIETATE – INDÍCIOS DE FUTILIDADE – 3. PEDIDO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS JUDICIAIS – DESCABIMENTO – CONSEQUÊNCIA DA CONDENAÇÃO – CIRCUNSTÂNCIA A CARGO DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – 4. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Deve ser mantida a sentença de pronúncia do recorrente, porquanto restaram presentes os requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal fundados na comprovação da materialidade delitiva e em indícios de autoria, tendo em vista que o decisum retrata mero juízo de admissibilidade da acusação, isso significando afirmar que eventuais dúvidas quanto à autoria delitiva devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença.

2. A discussão por motivo irrelevante pode configurar a qualificadora da futilidade, sendo incabível seu decote de forma prematura. (...), 4. Recurso desprovido.
(N.U 0006873-87.2012.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023) Destaquei

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, também decidiram:

“Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2.
Penal e Processo Penal. 3. Homicídio. 4. Decisão de pronúncia. 5. O TJSP, analisando os elementos contidos no feito e dentro dos limites legais, entendeu que haveria indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva aptos a ensejarem a pronúncia da acusada. 6. Agravo regimental desprovido
.
(STF, HC 209174 ED-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe-135

DIVULG 07-07-2022

PUBLIC 08-07-2022) Destaquei

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONDUTA CULPOSA. NÃO CABIMENTO
. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR A CONCLUSÃO IMPLEMENTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS INCOMPATÍVEL COM ESTA VIA PROCESSUAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO”.
(STF, RHC-AgR 208.294, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.12.2021) Destaquei

“
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. ARTS. 415, IV, DO CPP, E 25 DO CP. INVIABILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. 1.
Adverte a jurisprudência desta Corte que a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo, apenas, a certeza da materialidade e indícios suficientes da autoria (art. 413 do CPP). Ou seja, havendo indícios suficientes de autoria ou de participação, deve-se submeter o acusado a julgamento pelo Tribunal popular, sob pena de afronta à soberania do Júri.
(...),

(STJ - AgRg no AREsp: 2063501 GO 2022/0033850-6, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR,

Data de Julgamento: 14/09/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/09/2022) Destaquei

Desse modo, diante da materialidade devidamente comprovada nos autos e elementos que apontam indícios de autoria em desfavor do recorrente, não visualizo razões para reforma da sentença de pronúncia, a qual deve ser mantida, tendo em vista o escorreito cumprimento do disposto no art. 413 do Código de Processo Penal.

No tocante às qualificadoras, vislumbro que existem nos autos indícios satisfatórios que as fazem prosperar
prima facie
, capazes, portanto de serem sustentadas em Plenário.

Como se vê, a desproporção entre o crime e sua causa moral é latente, gritante, passível, pois, de caracterizar o homicídio qualificado pelo motivo fútil.

À respeito do tema ensina Mirabete que, motivo fútil é aquele
“
sem importância, frívolo, leviano, insignificante, ínfimo, mínimo, desarrazoado, em avantajada desproporção entre a motivação e o crime praticado. Tem-se entendido que futilidade da motivação deve ser aferida de forma objetiva e não de acordo com o ponto de vista do réu
”
MIRABETE, Júlio Frabbini - CÓDIGO PENAL INTERPRETADO, Ed. Atlas, São Paulo, 2000, p. 652.

Dessa forma, em razão da qualificadora do inciso III do art. 121, § 2º, é possível verificar que esta não se mostra improcedente após analisar os autos em tela, pois o apelante deu ordens para que o homicídio fosse cometido sob meio cruel, tendo as vítimas sido amarradas e jogadas em uma represa para que morressem afogadas.

De igual maneira, quanto à qualificadora descrita no inciso IV, do § 2º, artigo 121, esta deve ser julgada pelo Tribunal do Júri se realmente houve a incidência desta, ou não, posto que diante dos fatos narrados, exsurge que o ataque feito às vítimas
ex abrupto
, de surpresa, provavelmente dificultou ou tornou impossível a sua defesa.

Salienta-se ainda que, se adéqua essa explicação à qualificadora do inciso V do artigo 121, § 2º, pois o crime foi cometido para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem em outro crime, pois as vítimas foram mortas para que não relatassem o homicídio do Sr. Itamar.

Por oportuno tem-se que as qualificadoras só podem ser excluídas pelo Magistrado quando manifestamente improcedentes. Caso contrário, devem ser mantidas na pronúncia para que sejam analisadas pelo E. Tribunal Popular, juízo natural para os crimes dolosos contra a vida.

E isso, porque, como escreve o Prof. JÚLIO MIRABETE,
"tratando-se de pronúncia, ou seja, de juízo de admissibilidade, as qualificadoras só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes sem qualquer apoio nos autos, vigorando aqui também o in dubio pro societate
”.

Perfilha desse entendimento o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

STJ:
"
As qualificadoras somente podem ser excluídas na pronúncia quando absolutamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos
"
(RT 730/495).

Nesse sentido já se manifestou o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso
, in verbis:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – RECURSO DA DEFESA – DESPRONÚNCIA – IMPROCEDÊNCIA – INDÍCIOS DE AUTORIA SUFICIENTES PARA A PRONÚNCIA – PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE – EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO CRIVO DO CONSELHO DE SENTENÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Diante da materialidade do fato delitivo e havendo indícios suficientes de autoria, imperiosa a pronúncia do acusado, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, devendo o acusado ser submetido ao juiz natural do feito, em observância ao princípio do in dubio pro societate.

Faz-se necessária a apreciação das qualificadoras pelo Conselho de Sentença, que é competente para deliberar acerca dos crimes dolosos contra a vida, pois somente podem ser afastadas se não estiver amparada em nenhum elemento dos autos.
(N.U 0004968-91.2005.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023) Destaquei

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023